Tribunal: STF
Processo: Rcl 60909
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Tamita Rodrigues Tavares, contra atos do Juiz de Direito 3ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte, do Juíza de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Lagoa Santa e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob o fundamento de nulidade do inquérito nº 5019211-56.2022.8.13.0024 pois violada prerrogativa funcional (art. 133 da Constituição) e desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14.



    A reclamante alega, em síntese, que:



    “Foi instaurado inquérito através da IPL 2021.0083089, ID’s 8161682997 e 8161683002, através de informações da Policia Judiciária nº 5173556/2001, RDF 2021.0083089 – DRCOR/SF/PF/MG 



    O que ensejou as medidas cautelares que estão apenso aos atos principais. 



    Após o relatório final, foram requeridas as decretações das prisões preventivas, inclusive a do então denunciado Júlio César Lopes dos Santos Souza, que foi indeferida por ausência de conteúdo probatório. 



    Diante da negativa na decretação da preventiva do acusado JÚLIO CÉSAR nos autos inquisitoriais bem como os cautelares ainda tramitavam em segredo de justiça, inconformados com a decisão que negou as pretensões, sem anuência e sem que fossem provocados a FICCO/MG, interpôs “informações” nos autos da Execução Penal nº 3063451-58.2006.8.13.0079, que tramitam na comarca de Lagoa Santa/MG, violando também a prerrogativa da reclamante, uma vez que, mesmo não figurando como parte, apenas no seu exercício profissional, visando claramente descredibilizar a advogada em detrimento, foi mencionada, conforme se extrai do processo SEEU (em anexo) o que induziu a erro a MM. Juíza de Lagoa Santa/MG para de oficio determinar a regressão do sentenciado. 



    Após a juntada das informações, na data de 14 de junho de 2023, foi requerida vista dos autos e certidão junto a FICCO/MG:



    (...)



    O requerimento realizado na data de 19 de junho de 2023 foi ignorado, o que viola a Súmula Vinculante 14 do STJ, bem como o art. 7º do Estatuto da OAB.”



    Ao final, requer:



    “1) Que seja imediatamente cessada as violações de prerrogativas em face da reclamante. 



    2) Requer liminarmente que haja declaração da decretação de nulidade do inquerito nº 5019211-56.2022.8.13.0024 que tramita perante a 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte, que ensejou as cautelares, o tracamento da ação penal, com fulcro no art. 157, tendo em vista a ausência de pressupostos intrisecos (irregularidade procedimental), pois o inicio do inquerito se deu através de elementos que foram colhidos através de meios ilicitos (através de violação de prerrogativa), seja decretada a nulidade em função da violação da súmula vinculante 14 do STJ de forma subsdiaria, para que sejam cessadas as violações a Constituição Federal. 



    3) Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência a concessão da liminar em relação aos pleitos acima sucitados, requer que seja concedida liminar para a suspensão da ação penal nº 5019211-56.2022.8.13.0024 até o julgamento do mérito da presente Reclamação Constitucional. 



    4) No mérito, requer que haja declaração da decretação de nulidade do inquerito que ensejou as cautelares, o tracamento da ação penal, com fulcro no art. 157, tendo em vista a ausência de pressupostos intrisecos (irregularidade procedimental), pois o inicio do inquerito se deu através de elementos que foram colhidos através de meios ilicitos (através de violação de prerrogativa), seja decretada a nulidade em função da violação da súmula vinculante 14 do STJ, com julgamento procedente da presente Reclamação Constitucional. 



    5) A intimação das autoridades para prestar informações. 



    6) A oitiva do Ilustre Ministério Público Federal.”



    É o relatório. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações às autoridades reclamadas para que esclareçam à Corte o quanto se alega na inicial. 



    Com a resposta, voltem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente